Tribunal: TJMT
Processo: 1018284-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1018284-61.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: ALMAR BUSNELLO E MARILU MORO BUSNELLO
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A
Liminar
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Almar Busnello e Marilú Moro Busnello contra decisão que na Ação de Anulatória de Consolidação de Propriedade de Imóvel e Leilão Extrajudicial Eletrônico que movem contra Banco Bradesco S/A e Pestana Leilões, indeferiu pedido liminar de
Dizem que em 11-5-2017, firmaram com o primeiro agravado Banco Bradesco, contrato de financiamento com alienação fiduciária do imóvel matrícula 103.129 – Segundo Serviço Notarial e Aditamento firmado em 25-10-2017, no valor de R$ 322.150,00 (trezentos e vinte e dois mil e cento e cinquenta reais), pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) meses (Id. 33503867 na origem).
Dizem que o bem que garante referidos contratos é o imóvel lote 15, localizado Rua Atenas com Rua Estocolmo, 165. Ed. Golden Green Residence, Ap. 26 (2o pav. -Tipo F) - Bl. 01 c/ 2 vagas de estacionamento, 1-26A/1-26B. Área priv. 94,77m2 e fração ideal de terreno e nas coisas comuns de 86,95m2 e equivalente a 0,005214 de participação condominial. Matr. 103.129 do 2o RI local, Cuiabá/MT, Bairro Despraiado (consta no RI Senhor dos Passos).
Anotam que por razões particulares e de doença na família, o agravante ficou inadimplente com o Banco do Bradesco S/A. Contudo, não houve a prévia notificação/intimação pessoal do agravante ALMAR BUSNELLO para a purgação da mora, além de que não restaram esgotadas todas tentativas de localização do agravante para só após tentar-se a notificação/intimação por edital, para referida purga da mora.
Afirmam que o Banco só tentou uma única vez intimar o agravante acerca da mora e em endereço diverso do agravante. Destaca que foi o próprio agravado que forneceu endereço diverso do agravante para que fosse realizada a sua intimação pessoal (edital anexo – docs. 6/11).
Ressaltam que sem a devida notificação/intimação do agravante para a purgação da mora, o Banco Bradesco S/A. promoveu a consolidação do imóvel e, por intermédio da empresa Pestana Leilões, foi levado a leilão extrajudicial nas datas de 04/07/2020, 07/02/2020 30/03/2020 e 29/05/2020.
Asseguram que antes do dia 29-5-2020, realizaram tratativas com a Sra. Nicole da Pestana Leilões, para “aquisição do imóvel”, cuja proposta de pagamento foi aprovada pelo Banco Bradesco, conforme prints de conversas do aplicativo WhatsApp anexas entre o agravante e a Sra. Nicole (Id. 33504252).
Anotam que apesar da concordância do Banco, foram informados pela Sra. Nicole que teriam que participar do leilão, por meio do site da Pestana leilões.
Asseguram que já cadastrados no site da Pestana Leilões, na data anterior ao Leilão, em 28/05/2020, não conseguiram ter acesso ao Site para participação da disputa no leilão, cujo fato foi comunicado imediatamente a Sra. Nicole, via telefone e conversas do aplicativo WhatsApp dos dias 28 e 29/05/2020, que não conseguiu solucionar o problema ou mesmo apresentar qualquer justificativa ao ocorrido (docs. 17/18 – Ids 33504252/33504260).
Registram que além da Sra. Nicole, o agravante também tentou solução com o Sr. Marcelo, da Pestana Leilões, o qual reconheceu/confessou que o Site da Pestana Leilões estava com problemas que impossibilitavam a participação dos agravantes no pregão.
Dizem que tentaram participar também via celular, mas sem a possibilidade de participar da disputa pelo Site, por culpa exclusiva da agravada, ao visualizar um lance no valor de R$ 181.000,00 (cento e oitenta mil reais) o agravante imediatamente e tempestivamente efetuou um lance no valor de R$ 182.000,00 (cento e oitenta e dois mil reais), por telefone para o Sr. Marcelo e via aplicativo WhatsApp para a Sra. Nicole, ambos da Pestana Leilões, o que não foi aceito como válido, tampouco procederam com o cancelamento do leilão mesmo cientes do problema de acesso dos agravantes.
Afirmam que foram orientados pelo Sr. Marcelo a solicitar o cancelamento do leilão extrajudicial eletrônico do imóvel, o que foi feito por meio de 02 e-mails para a Pestana Leilões, (docs. 19/20 – Ids. 33504263/33504266).
Reclamam que em resposta direcionada na data de 04-06-2020, a Pestana Leilões respondeu aos e-mails em que afirma a regularidade do procedimento, porquanto mais de 100 pessoas teriam participado do leilão que teria se realizado sem qualquer interferência.
Asseguram que tentaram solucionar o problema de acesso ao site de todas as formas possíveis e de forma antecipada ao leilão do dia 29-05-2020, mas não conseguiram acessar o site, circunstância negligenciada pela segunda agravada Pestana Leilões.
Destacam a sua boa-fé porque além do valor financiado de R$322.150,00, a ser pago em 360 meses, dos quais amortizaram o débito em torno de R$56.850,00, e investiram mais de R$50.000,00, entre taxas de condomínio e a realização benfeitorias, pintura, móveis planejados na cozinha, quartos e banheiros, instalações de boxes nos banheiros, de luminárias, de ares condicionados. E foi por isso que procurou informações junto a matrícula do imóvel acerca de como teria ocorrido sua intimação, ocasião em que constatou violação ao procedimento legal de purgação da mora (Ids. 35503946/33503967).
Anotam que se viram obrigados a ajuizar a presente ação para preservar seus direitos e antes de apreciar o pedido de liminar, o juiz monocrático determinou a emenda da inicial para que fosse consignado nos autos o pagamento da purgação da mora, bem como todas as cópias do processo expropriatório cartorário.
Registram que emendaram a inicial, com a consignação da quantia de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), porque além de não terem a cópia do contrato firmado com o Banco do Bradesco S/A, não sabiam o valor exato para a purgação da mora. De modo que consignaram o valor que entenderam pertinente, maior que o cálculo do Banco Bradesco – doc. 6 – Id. 33503946 – valor de R$ 63.363,28 para purgação da mora), o que comprova sua boa-fé.
Reclamam que mesmo assim a liminar foi indeferida ao argumento de que a consignação dos valores não é suficiente para a purgação da integralidade da mora, além de que deixaram de comprovar se ocorreu ou não a carta de arrematação quanto aos leilões já levados a efeito.
Asseguram que o agravante/autor nunca recebeu qualquer notificação/intimação prévia a respeito da cobrança para purgação da mora do imóvel, bem como de intimação do leilão e de avalição do bem, porquanto endereçadas para endereço diverso do que efetivamente morou e forneceu ao Banco agravado, qual seja Rua Primavera, no 180, quitinete 06, Residencial Rocha I, Bairro Bosque da Saúde, na Comarca de Cuiabá/MT.
Destacam que além do endereço residencial o banco sabia do endereço profissional do agravante, porquanto é advogado militante e presta serviço no escritório profissional há mais de 06 (seis) anos localizado na Rua Topázio, no 330, Bosque da Saúde, Comarca de Cuiabá/MT, o que também é de conhecimento do banco agravado.
Afirmam que a única tentativa de intimação do agravante Almar, foi direcionada a endereço incorreto fornecido pelo próprio agente financeiro, o que comprova que não foi esgotada todas as possibilidades de intimação pessoal do agravante/autor na tentativa de intimá-lo previamente para a purgação da mora, nos termos do artigo 26 da Lei 9.514/97.
Acentuam que a invalidade da notificação inicial (que faz as vezes da citação) é causa de nulidade absoluta do procedimento (aplicação analógica do art. 280 do Código de Processo Civil) e pode ser declarada de ofício quando o juiz a encontrar provada, exatamente como no caso em exame.
Sustentam que deve ser anulada a Intimação/Notificação por Oficial do Cartório do 2o Serviço Notarial e Registral da 1a Circunscrição Imobiliária da comarca de Cuiabá/MT, bem como a Intimação/Notificação Edilícia e a consolidação da propriedade em nome do agravado, credor fiduciário por ausência, da imprescindível intimação pessoal do agravante/autor para purgar a mora.
Reclamam, ainda, que não foram cumpridas as formalidades legais necessárias para a realização do leilão extrajudicial realizado pela agravada Pestana Leilões, porquanto é incontroverso que tentaram participar do leilão virtual mas não conseguiram por culpa exclusiva da leiloeira, caso em que deve ser reconhecida a ilegalidade do procedimento, e por consequência, determinada a nulidade.
Justificam a necessidade de concessão da tutela de urgência para suspender qualquer transação/negociação referente ao imóvel descrito na matrícula 103.129, até o final desse litígio. Do mesmo modo, postulam a suspensão do leilão realizado no dia 29/05/2020 às 14:00 horas e, por conseguinte, eventual formalização de carta de arrematação em favor de terceiro. Caso já tenha sido assinada eventual carta de arrematação em favor de terceiro, seja esta desconsiderada/cancelada até o julgamento da presente ação, de modo a evitar prejuízos as partes envolvidas.
Por fim, postulam tutela de urgência para manutenção do agravante/autor Almar Busnello na posse do imóvel até o final do litígio, porquanto o imóvel constitui moradia/residência.
É o necessário relato.
Decido.
Buscam os agravantes a antecipação de tutela indeferida na origem, a fim de que seja concedida a liminar para determinar:
a) a suspensão de qualquer tipo de transação/negociação referente ao imóvel descrito na matrícula 103.129, com expedição de ofício ao 2o Serviço Notarial desta Capital;
b) suspensão do leilão eletrônico realizado em 29/05/2020 às 14h – Lote 15 pela segunda ré, com a suspensão de todos os atos e efeitos ulteriores à sua realização;
c) a suspensão da formalização de eventual carta de arrematação expedida em nome de terceiro, com a desconsideração, cancelamento ou suspensão dos efeitos;
d) a manutenção na posse do imóvel;
Ao analisar os pedidos liminares, consignou a decisão recorrida que os autores, ora agravantes, tinham inequívoca ciência de sua mora tanto que comprovaram estar em tratativas com ambos os réus, inclusive com ciência da data do leilão.
Além disso, entendeu que os autores, mesmo com a concessão de prazo para emendar a inicial e comprovar o interesse em pagar o débito em aberto, deixaram de purgar a mora na integralidade da dívida, além de que não comprovaram se havia ocorrido ou não assinatura da carta de arrematação em favor de terceiro. Destaca-se da decisão recorrida (ID 36035756):
“Conforme consta na inicial, o contrato objeto de discussão nestes autos foi firmado em 25/10/2017 pelo prazo de 360 meses, todavia, os autores, além de não promover o pagamento das parcelas vencidas em data posterior a outubro de 2018 (quase dois anos sem adimplemento), não apresentaram provas de que não tenha sido expedida e assinada carta de arrematação quanto aos leilões já levados a efeito.
Isso porque, considerando que esta ação foi ajuizada após a designação do leilão, marcado para os dias 28 e 29/05/2020 e, ao se ter em vista que os autores não demonstram ter o intento de quitar a integralidade do débito, tenho que não possui ensejo ao acolhimento dos pedidos firmados liminarmente.”
Nota-se, neste exame de cognição sumária, próprio da fase, que a decisão foi proferida de acordo com a norma que regulamenta a questão em exame. Além disso, não se visualiza a presença concomitante dos requisitos inerentes à concessão da medida postulada, especialmente no que tange ao perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a medida seja concedida apenas por ocasião do julgamento do recurso pelo mérito.
Com efeito, em que pese todo o cenário narrado acerca do leilão extrajudicial que teve por objeto imóvel que, aparentemente, serve de moradia aos agravantes, não se tem notícia que estejam na iminência de perder a posse do aludido bem.
Assim, é caso de manter os efeitos da decisão recorrida até que a questão seja mais bem analisada pelo mérito do recurso que é marcado pela celeridade processual.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intimem-se os agravados para apresentarem contraminuta.
Cuiabá, 01 de setembro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator